Tribunal: TJBA
Processo: 8074519-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074519-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO NILSON DE LIMA JUNIOR, EDGLAY DOMINGUES BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INTIMAÇÃO POR CARTA ELETRÔNICA COM AVISO DE RECEBIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA, NA ORIGEM, DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC. PLANILHA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.905/2024. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. LIMINAR CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes sustentam nulidade da fase executiva por ausência de intimação pessoal, excesso de execução em razão da ausência de memória discriminada do débito e aplicação indevida de juros e correção monetária cumulados, além da necessidade de incidência da taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade do cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação pessoal dos executados sem advogado constituído; (ii) se restou configurado excesso de execução diante da alegada ausência de demonstrativo discriminado do débito; e (iii) se a Lei nº 14.905/2024 autoriza a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização de obrigação já consolidada em título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. O art. 513, §2º, II, do CPC prevê que o devedor sem procurador constituído nos autos deve ser intimado por carta com aviso de recebimento para cumprir a obrigação. No caso, os documentos demonstram que os executados foram intimados por carta eletrônica (Ecarta) com aviso de recebimento, expedida para endereços localizados após diligências judiciais.

4. Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na comunicação processual, o comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos e a apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença evidenciam que a finalidade do ato foi alcançada, pois os executados tiveram ciência da execução e exerceram contraditório efetivo, deduzindo as teses que entenderam pertinentes à defesa de seus interesses.

5. O sistema processual civil não autoriza a decretação de nulidade fundada em mero formalismo, sem demonstração de prejuízo concreto. À luz dos arts. 277 e 282 do CPC, os atos processuais devem ser preservados quando atingirem sua finalidade e não houver dano efetivo à parte que alega o vício, sendo insuficiente a invocação abstrata de irregularidade formal.

6. A alegação de que o comparecimento espontâneo não convalidaria a ausência de intimação pessoal não prevalece no caso concreto, porque os agravantes não demonstraram que a forma de comunicação adotada lhes tenha impedido de apresentar defesa técnica, impugnar o débito, formular alegações ou exercer qualquer faculdade processual relevante.

7. Quanto ao excesso de execução, o art. 525, §§4º e 5º, do CPC impõe ao executado que alegar cobrança superior ao devido o ônus de declarar, de imediato, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não exame da alegação quando ausentes tais elementos.

8. A exigência legal não constitui formalidade dispensável, pois tem a finalidade de delimitar objetivamente a controvérsia executiva, permitir o confronto entre os critérios de cálculo adotados pelas partes e viabilizar o controle jurisdicional sobre a evolução da dívida, sobretudo quando discutidos juros, correção monetária, índices aplicáveis e atualização de obrigação constituída há longo período.

9. Na origem, os executados limitaram-se a sustentar, de modo genérico, que o montante cobrado seria exorbitante e desproporcional, sem apresentar memória de cálculo apta a demonstrar tecnicamente o excesso alegado, sem indicar o valor incontroverso e sem apontar, de forma discriminada, os critérios específicos que reputavam incorretos.

10. O excesso de execução invocado não é aferível de plano por simples operação aritmética, pois envolve discussão sobre critérios de atualização monetária, incidência de juros moratórios e evolução histórica de débito decorrente de título judicial formado em ação monitória datada de 2006. Nessas circunstâncias, era indispensável a apresentação de cálculo alternativo desde a impugnação originária.

11. A juntada de memória de cálculo apenas em sede recursal não supre a deficiência da impugnação apresentada perante o juízo de origem, pois admitir complementação tardia afastaria a consequência processual expressamente prevista no art. 525, §5º, do CPC e violaria os princípios da preclusão, da estabilização dos atos processuais e da lealdade processual.

12. Também não prospera a alegação de que o magistrado deveria determinar perícia contábil ou remeter os autos à contadoria antes de rejeitar a tese de excesso, uma vez que a iniciativa probatória do juízo não substitui o ônus processual específico imposto ao executado. A perícia pressupõe controvérsia minimamente delimitada, o que não ocorre quando a parte não indica o valor correto nem apresenta demonstrativo atualizado do débito.

13. A pretensão de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, com fundamento na Lei nº 14.905/2024, não pode ser acolhida para modificar automaticamente critérios de atualização de obrigação já constituída em título judicial. A lei superveniente deve respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

14. No caso concreto, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença transitou em julgado em 05/11/2021, antes da publicação da Lei nº 14.905/2024, razão pela qual a nova disciplina legal não autoriza a reabertura da discussão sobre encargos, índices de correção e juros incidentes sobre o débito executado.

15. A decisão agravada apreciou adequadamente as questões submetidas ao primeiro grau, aplicou corretamente os arts. 277, 282, 513 e 525 do CPC e rejeitou, de forma fundamentada, tanto a preliminar de nulidade quanto a alegação de excesso de execução, não havendo razão para reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade do cumprimento de sentença quando o executado, ainda que alegue irregularidade na intimação, comparece espontaneamente aos autos e exerce plenamente o contraditório, sem demonstração de prejuízo concreto.

2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)